Tribunal: TJES
Processo: 5007744-59.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Comodato; Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007744-59.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVETE MARQUES LOPES

APELADO: DANIELA DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MÍDIA NO SISTEMA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONFIGURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR INTERPOSTA PESSOA. UNIÃO ESTÁVEL. PATRIMÔNIO COMUM. POSSE JUSTA DA COMPANHEIRA MEEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de imissão na posse de imóvel residencial. A autora alega ser a proprietária do bem, o qual teria sido cedido em comodato verbal ao seu falecido filho. A ré, companheira do de cujus, permanece no imóvel e sustenta que a aquisição foi realizada pelo casal com recursos próprios, configurando simulação o registro em nome da genitora para ocultar patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de disponibilização da mídia de audiência no sistema PJe Mídias acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) determinar se o negócio jurídico de aquisição do imóvel foi simulado, a fim de verificar se a posse exercida pela ré é justa em decorrência de direito de meação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste nulidade processual quando a gravação audiovisual da audiência consta efetivamente dos autos digitais e a parte, ao apresentar alegações finais, deixa de suscitar qualquer prejuízo ou dificuldade de acesso. 4. A ação de imissão na posse, de natureza petitória, exige a comprovação da propriedade pelo autor e a demonstração da posse injusta exercida pelo réu. 5. O negócio jurídico simulado é nulo quando aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, nos termos do art. 167, § 1º, I, do Código Civil. 6. A prova testemunhal e documental, especialmente o depoimento do vendedor do imóvel, comprova que a negociação e o pagamento integral foram realizados pelo filho da autora e sua companheira, sendo a genitora mera interposta pessoa. 7. Aplica-se às relações patrimoniais da união estável o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se o esforço comum na aquisição onerosa de patrimônio durante a convivência. 8. A posse exercida por companheira sobre imóvel adquirido onerosamente durante a união estável é justa, uma vez que decorre do seu direito de meação (art. 1.725 e 1.658 do CC), o que afasta o requisito da "posse injusta" exigido pelo art. 1.228 do Código Civil para a procedência da imissão na posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese
s
de julgamento
: 1. A ausência de disponibilização de mídia em plataforma específica de mídias não gera nulidade se o arquivo consta dos autos principais e não há demonstração de prejuízo. 2. O reconhecimento de simulação em negócio jurídico de aquisição de imóvel, por meio de interposta pessoa, retira o fundamento do pedido de imissão na posse contra o verdadeiro adquirente ou seu sucessor. 3. O direito de meação da companheira sobre o imóvel adquirido na constância da união estável constitui título jurídico que torna sua posse justa, impedindo a imissão na posse pelo proprietário simulado.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 167, § 1º, I, 1.228, 1.658, 1.660, I, e 1.725; CPC, arts. 85, § 11, e 367, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS - AC: 70044714285; TJ-MG, AC 00296028620188130351; TJ-ES, AC 0002898-59.2017.8.08.0044.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
IVETE MARQUES LOPES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de imissão na posse movida em face de
DANIELA DE SOUZA RIBEIRO,
julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

A apelante sustenta, em suma, que: (i) preliminarmente, padece o processo de nulidade por ausência de disponibilização da mídia da audiência de instrução no sistema PJe Mídias, o que violaria o princípio da publicidade; (ii) no mérito, é a legítima proprietária do imóvel, tendo-o adquirido com economias próprias em outubro de 2020 pelo valor de R$ 270.000,00, mediante contrato de promessa de compra e venda e posterior termo de cessão e transferência; (iii) o imóvel foi cedido em comodato verbal ao seu filho, Diego, para que este realizasse benfeitorias em troca de moradia; (iv) não houve simulação, sendo que os pagamentos das parcelas foram intermediados por seu filho apenas por conveniência, e os documentos acostados, que ratificam sua propriedade; (v) a ré ocupa o imóvel de forma injusta após o falecimento de Diego, devendo ser determinada a imissão na posse em favor da apelante.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo, em síntese: (i) a inexistência de nulidade por ausência de mídia, ante a falta de demonstração de prejuízo concreto e a ocorrência de preclusão; (ii) a ocorrência de inovação recursal e tentativa de introdução de link externo e narrativas alheias ao objeto da lide; (iii) no mérito, a manutenção da sentença que reconheceu a simulação, visto que o bem foi adquirido onerosamente por Diego durante a união estável, integrando o patrimônio comum e conferindo à apelada o direito de meação, o que torna sua posse justa.

Na instância originária, IVETE MARQUES LOPES ajuizou ação de imissão na posse em face de DANIELA DE SOUZA RIBEIRO, alegando ser a legítima proprietária do imóvel situado na Rodovia do Sol, Condomínio Mata do Atlântico, casa nº 186, Village do Sol, Guarapari/ES. Sustentou que adquiriu o bem onerosamente e o cedeu em comodato verbal ao seu filho, Diego Marcos Pereira, para que este ali residisse com a ré. Com o falecimento de Diego, a autora buscou a retomada do imóvel, o que foi negado pela ré, caracterizando, sob sua ótica, posse injusta.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita: (i) à alegada de nulidade processual por ausência de disponibilização da mídia da audiência de instrução no sistema PJe Mídias; (ii) no mérito, à existência ou não de simulação no negócio jurídico de aquisição do imóvel e à consequente justiça da posse exercida pela ré.

Primeiramente, não obstante a apelante alegar cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso aos depoimentos colhidos em audiência via sistema PJe Mídias, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o termo de audiência refere-se à oitiva das testemunhas Pâmela da Silva, Douglas Gomes e Raiane Nascimento Carneiro, cujos depoimentos foram colhidos na forma audiovisual (CPC, art. 367, § 5º), conforme gravação devidamente que mantida nos autos (ID 18488208 e ID 18488209).

Outrossim, observa-se que a ora apelante, ao apresentar suas alegações finais sob a forma de memoriais, não mencionou qualquer prejuízo pela não utilização da ferramenta tecnológica PJe Mídias, inexistindo, de fato, qualquer vício, já que a mídia consta dos autos.

Quanto ao mérito da causa, em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para reforma da sentença atacada, que, em fundamentação exaustiva, consignou (grifos meus):

(...)

Conforme relatado, a controvérsia central da presente ação petitória reside em definir quem ostenta o legítimo direito de possuir o imóvel (jus possidendi): se a autora, que coligiu aos autos títulos de aquisição em seu nome, ou a ré, que alega a ocorrência de simulação e defende sua posse com esteio no direito de meação, ao argumento de que o imóvel foi, em verdade, adquirido por seu falecido companheiro (filho da autora) na constância da união estável.

A ação de imissão na posse, de natureza petitória e fundamentada no art. 1.228 do Código Civil, pressupõe a satisfação de dois requisitos cumulativos: a prova do domínio (propriedade) pelo autor e a demonstração da posse injusta exercida pelo réu.

Na hipótese vertente, a autora
fundamenta seu domínio em dois instrumentos particulares: o "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda", firmado com Douglas Gomes em 17/03/2021
, e o
"Termo de Cessão e Transferência", firmado com o proprietário original, João Marcos Coelho Soares, em 07/12/2021
(ID 48538005).

A ré, por seu turno,
não nega a existência formal dos referidos instrumentos, mas lhes opõe causa de nulidade, consistente em negócio jurídico simulado
(art. 167, CC), por meio do qual a autora teria figurado como interposta pessoa ("laranja") de seu filho, Diego, o verdadeiro adquirente.

No particular, cumpre assinalar que a alegação de simulação é passível de arguição como matéria de defesa em ações petitórias, conforme entendimento exarado pela Augusta Corte Especial (STJ, REsp 1.096.945/MG).

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o imóvel foi, de fato, adquirido pela autora, Ivete, ou por seu filho, Diego, que mantinha união estável com a demandada, Daniela.

Da análise pormenorizada do acervo probatório, verifico que os elementos trazidos pela ré se revelam robustos e são suficientes para infirmar a pretensão autoral.

De início, impõe-se destacar que
a declaração do Sr. Douglas Gomes (ID 71713541), ratificada em audiência, revelou-se de suma importância para o deslinde da causa, porquanto contradiz frontalmente a versão autoral e corrobora a tese defensiva da simulação
.

Na referida declaração,
o Sr. Douglas afirma que: a pessoa de Diego Marcos Pereira o procurou para a aquisição do imóvel; recebeu de Diego o valor de R$ 130.000,00 a título de entrada e os R$ 140.000,00 restantes; a transferência do imóvel para o nome da autora, Ivete Marques Lopes, ocorreu "a pedido do próprio Diego"
.

Em seu depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório,
Douglas Gomes, ouvido como testemunha, afirmou de forma categórica que negociou a venda da casa com Diego e Daniela, recebendo cheques desta última como garantia, os quais eram resgatados mediante pagamentos em espécie efetuados pelo casal. Narrou que o imóvel foi quitado integralmente por eles, que promoveram reformas no bem.

Asseverou, ainda,
não ter recebido quaisquer valores da demandante, Ivete, a quem somente veio a conhecer após a finalização da transação
.

Conquanto os documentos colacionados pela autora não demonstrem lastro financeiro para a aquisição de um imóvel no importe de R$ 270.000,00, vale pontuar que tal argumento, isoladamente, não possui força jurídica para, por si só, afastar a titularidade do imóvel, pois não retrata a situação financeira plena e inequívoca da demandante à época da aquisição.

Não obstante, a prova oral produzida em Juízo milita, a toda evidência, em favor da tese defensiva.

Com efeito,
para além das declarações de Douglas, a primeira testemunha, Pâmela da Silva, ouvida em Juízo, aduziu que prestou serviços domésticos no imóvel por cerca de dois anos, identificando o local como sendo uma casa em condomínio, oportunidade em que ressaltou que a residência era conhecida como sendo do casal Daniela e Diego
.

De igual maneira,
a terceira testemunha, Raiane Nascimento Carneiro, afirmou que Daniela foi a responsável pela contratação de móveis planejados para o imóvel situado em Guarapari, onde residia com quem conhecia como seu esposo, a pessoa de Diego
.

Tais declarações coadunam-se com
a prova documental que acompanha a peça de resistência, na qual restou demonstrada a aquisição de materiais de construção e a contratação de serviços diversos, destinados ao melhoramento e inúmeras benfeitorias no imóvel litigioso
.

Dessarte, resta evidenciado que
o verdadeiro adquirente do imóvel foi o Sr. Diego Marcos Pereira, filho da autora e companheiro da ré, configurando-se a simulação (art. 167, § 1º, I, do CC), na qual a demandante figurou como interposta pessoa, com o manifesto intuito de ocultar o patrimônio do falecido.

Uma vez reconhecido que
o bem foi adquirido por Diego, em 16/10/2020 (data do primeiro contrato, ID 48538005), observa-se que a união estável entre a ré (Daniela) e o de cujus foi formalizada por escritura pública declaratória (ID 67126108), na qual consta o início da convivência em 02/02/2020
.

Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, "na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens".

Evidenciada, pois, a aquisição onerosa do imóvel na constância da união estável, presume-se o esforço comum, integrando o bem ao patrimônio do casal
(art. 1.658 e art. 1.660, I, ambos do CC).

Desse modo, conclui-se que
a posse exercida pela ré, diante das peculiaridades do caso concreto, não se afigura injusta, pois decorre de seu direito de meação. Por outro lado, a autora, tendo figurado como simulada adquirente, não detém o jus possidendi sobre o bem
.

Ademais,
registre-se que a eventual existência de outros imóveis em nome da ré (ID 48538014) é irrelevante para a aferição do seu direito de meação sobre este bem específico, adquirido durante a sociedade conjugal
.

Por corolário lógico, resta prejudicado o pedido de condenação da ré em perdas e danos, pois, sendo a posse justa, não se vislumbra a prática de ato ilícito (art. 186 e 927, CC) que fundamente o dever de indenizar.

Por derradeiro, merecem relevo dois aspectos: a uma, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que se tratando de prequestionamento é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (STF, RE 128.519-2/DF, Pleno, rel. Marco Aurélio, j. 27/09/1990, DJU de 08/03/1991, p. 2.206); a duas, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, relª Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; No mesmo sentido: STJ, AGA 353195/AM, rel. Franciulli Netto, 2ª Turma, j. 16/04/2002, DJ 01/07/2002, p. 00318; STJ, EDREsp. 770746/RJ, relª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 354; REsp nº 614.042-0-PR, 1ª Turma, rel. José Delgado, j. 22/02/2005, in Boletim do STJ, nº 6/2005, pp. 47-48; TJES, Embargos de Declaração Cível no Agr. Inst. n. 00127452920138080011, rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/06/2021, DJES 17/06/2021; TJES, Apelação Cível n. 069170043439, rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 09/04/2019, DJES 07/06/2019).

(...).

Veja-se que o magistrado de piso, após instrução, reconheceu a ocorrência de simulação, instituto previsto no artigo 167 do Código Civil, que preceitua: "É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma". Segundo o § 1º, inciso I, do referido artigo, haverá simulação quando os negócios jurídicos "aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem".

A prova documental e testemunhal coligida aos autos revela, de fato, que os verdadeiros adquirentes do imóvel foram a apelada e seu falecido companheiro Diego Marcos Pereira, filho da apelante. Restou demonstrado que a negociação foi feita pelo casal em 16/10/2020, após a qual passaram a promover reformas e residir no imóvel, com pagamento de uma entrada e entrega de 14 cheques emitidos pela apelada, que foram resgatados na data do vencimento, com pagamento dos valores em espécie, conforme combinado, e efetiva quitação em 16/12/2021 (ID 18487626, 18488123, 18488193, 18488191), sendo que a inclusão do nome da apelante no instrumento contratual formalizado posteriormente, em 17/03/2021, cujo pagamento foi imputado ao filho, nos moldes da efetiva negociação (ID 18487593), visou tão somente ocultar o patrimônio da comunhão de vida existente entre Diego e a apelada.

A união estável entre o falecido e a apelada é fato incontroverso, atraindo a incidência do regime da comunhão parcial de bens, nos moldes do artigo 1.725 do Código Civil: "Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens".

Assim, sendo o bem adquirido onerosamente na constância da união, este integra o patrimônio comum do casal, conforme o artigo 1.658 do Código Civil: "No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes".

A tese de comodato verbal sustentada pela apelante carece de suporte probatório diante da evidência de que a posse exercida por Diego e pela ré era decorrente da efetiva compra do bem com recursos da unidade familiar, durante a incontroversa união estável.

A simulação, no caso concreto, serviu para subtrair da companheira o direito à meação sobre o imóvel, viciando o ato jurídico de transmissão em favor da genitora. A aparência de legalidade do instrumento particular, que ensejou o termo de cessão e transferência firmado em 07/12/2021 (ID 18487593, pág. 04), não subsiste diante da realidade fática de quem efetivamente desembolsou os valores e exerceu os poderes inerentes à propriedade. Consequentemente, não há que se falar em posse injusta da apelada, pois sua permanência no imóvel fundamenta-se na sua condição de coproprietária (meeira) do bem.

Segundo já decidiu a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO . NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I . CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em julgamento conjunto de ação anulatória e ação de imissão na posse. A sentença declarou nula a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide e julgou improcedente o pedido possessório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o negócio jurídico que conferiu propriedade aos Apelantes configura simulação absoluta, com vício que enseja a nulidade da escritura pública; e (ii) saber se, diante da nulidade do título de domínio, é cabível a imissão na posse do imóvel em favor dos Apelantes . III. RAZÕES DE DECIDIR A prova oral e documental evidencia que o pagamento do imóvel foi realizado pelo casal, e que a escritura foi lavrada em nome dos filhos, à revelia e sem consentimento do irmão, com o objetivo de excluí-lo da sucessão. A configuração de simulação absoluta, nos termos do art. 167 do CC, impõe a nulidade do negócio jurídico, inexistindo animus donandi e validade do ato dissimulado . Declarada a nulidade da escritura, os Apelantes deixam de ser titulares do domínio do bem, inviabilizando o pedido de imissão na posse, de natureza petitória, o qual exige prova do domínio. A concessão da gratuidade de justiça, questionada em apelação adesiva, já havia sido deferida por decisão interlocutória não impugnada a tempo e modo, estando a matéria preclusa nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC . IV. DISPOSITIVO Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. (TJ-MG - Apelação Cível: 00296028620188130351, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. IMISSÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA . SIMULAÇÃO CONFIGURADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. A imissão de posse é o meio processual cabível para conferir posse a quem ainda não a tem, como na ação que objetiva proteger o direito a uma posse ainda não desfrutada. Hipótese em que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a ocorrência de simulação do negócio de compra e venda, que a autora pretende fazer valer para se ver imitida na posse do imóvel . Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70044714285 RS, Relator.: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 07/12/2011, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2011)

Sobre o tema, confira-se também o seguinte julgado deste eg. Colegiado:

DIREITO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE . AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO DE DOMÍNIO DO IMÓVEL PARA CONCESSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das provas constantes nos autos, evidente a mácula de simulação do negócio jurídico realizado, que resulta na nulidade do título aquisitivo imobiliário (escritura pública de compra e venda com cláusula de retrovenda) registrado no Cartório do Registro de Imóveis e inviabiliza a concessão do pleito relativo à imissão na posse em favor dos apelantes . 2. As provas constantes nos autos mostram que realmente ocorreu uma simulação de compra e venda, sem que a apelada tomasse conhecimento da real intenção que os recorrentes tinham, o que gerou vício de nulidade do contrato de compra e venda com cláusula de retrovenda. 3. A ação de imissão na posse é o instrumento jurídico à disposição daquele que detém título apto à transferência do domínio, para haver a posse da coisa contra o próprio alienante ou contra terceiro que injustamente a possua . É, portanto, ação de cunho petitório à disposição daquele que busca a posse. 4. Diante da alteração da premissa fática, a prolação de sentença reconhecendo a ocorrência de simulação configura fato capaz de conferir legitimidade possessória à apelada, no sentido de que a posse atualmente exercida sobre o imóvel é justa, nos termos do art. 1 .200, do Código Civil. 5. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002898-59.2017.8.08.0044, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.